Tribunal: TJMT
Processo: 1000168-75.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000168-75.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ITAMAR LIMA DA SILVA - CPF: 863.761.951-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVANTE), C.P. RAMOS - ME - CNPJ: 08.302.693/0001-89 (AGRAVADO), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO VALOR IRRISÓRIO DO CRÉDITO COBRADO – VALOR INFERIOR A 15 UPF/MT - PROVIMENTO N. 13/2013-CGJ – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE LEI EM STRICTO SENSU – RECURSO PROVIDO.

O art. 141 do CTN estabelece que o crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias.

“A viabilidade da execução fiscal não está associada ao valor do crédito tributário, de modo que se mostra inadmissível o arquivamento da ação executiva proposta pela Fazenda Pública, diante da inexpressividade do valor perseguido, mormente porque tal hipótese não está inserta no rol exaustivo do artigo 156 do CTN.”(N.U 1009199-85.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICIPIO DE CUIABÁ
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 11892-88.2017.8.11.0013 movida contra o Agravado
C. P. RAMOS – ME
determinou o arquivamento provisório do feito executivo por ser o seu valor inferior a 15 (quinze) UPF-MT, com base no Provimento no 13/2013.

Sustenta, em síntese, que o fundamento da
decisum
do magistrado não pode ser aplicado à realidade atual do Município de Pontes e Lacerda/MT, uma vez que, assim como diversos municípios do Brasil, este Município também vem sofrendo com redução de repasses do Governo Federal, principalmente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

Assim como, também houve diminuição no repasse do Governo Estadual durante o ano de 2017. A forma para amenizar o problema de arrecadação de verbas é buscar receber as receitas próprias (ISSQN, IPTU, ALVARÁ, MULTA POR INFRAÇÕES, etc).

Defende que a suspensão, ou exclusão, do crédito tributário somente pode ocorrer nos casos previstos em lei, conforme prescreve o artigo 141 do Código Tributário Nacional.

Como se sabe as dívidas vencidas e não pagas dos contribuintes muitas vezes são menores que o valor de R 2.000,00 (dois mil reais), o débito exequendo está em R$ 1.219,77 (um mil, duzentos e dezenove reais e setenta e sete centavos).

Aduz, a relevância para os cofres do Município já que sua arrecadação é pequena e a execução de seu orçamento depende do recebimento do valor perseguido, além disso o interesse do Município em receber os impostos vencidos e não pagos está previsto na Lei Federal (6.830/80 – Lei de Execução Fiscal) e Lei Municipal (Lei Complementar n. 21/2004), cabendo ao recorrente proceder ao lançamento, inscrição e cobrança judicial de seus créditos, de modo que o interesse processual para o ajuizamento de execução está presente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para anular a
decisum
agravado, determinando o regular processamento do feito originário.

O efeito suspensivo recursal postulado foi deferido – id. 1525925 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que determinou o arquivamento da execução fiscal proposta em face de
C. P. RAMOS – ME
para cobrança de crédito tributário, em razão de se tratar de valor inferior a 15 UPF/MT.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho o recurso merece provimento.

De início, ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Conforme se verifica dos autos o executivo fiscal foi ajuizado visando o recebimento do crédito tributário decorrente da Taxa de Licenciamento para Locação e funcionamento do contribuinte, cujo valor é extraído da Certidão de Dívida Ativa no valor de R$ 1.219, 77

(um mil, duzentos e dezenove reais e setenta e sete centavos).

O Juízo
a
quo
, antes da citação do executado,

determinou o arquivamento provisório da execução fiscal municipal, sem baixa no Cartório Distribuidor, sob o fundamento de que o seu valor é inferior a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPFMT, motivando a interposição do presente recuso.

Na espécie, a insurgência recursal cinge-se em verificar o acerto ou desacerto da decisão que determinou o arquivamento do executivo fiscal em razão do baixo valor.

Não obstante o teor da norma inserida na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – CNGC/MT (art. 1.199), o artigo 141, do Código Tributário Nacional estabelece a indisponibilidade do crédito tributário, ao dispor que a sua suspensão ou exclusão somente pode ocorrer nos casos previstos em lei:

Artigo 141.
O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou
extingue
, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída,
nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensados, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei
, a sua efetivação ou as respectivas garantias. (Grifei).

Nesse sentido, a aplicação do artigo 1.199 da CNGC/MT impediria o acesso ao Judiciário e implicaria em prejuízo aos municípios, que em sua grande maioria contam com créditos tributários em valor abaixo daquele estabelecido pelo ato normativo infralegal.

Além disso, o artigo 2
o
, §1
o
, da Lei n. 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, não exige, em qualquer momento, para a viabilidade da promoção da execução fiscal, que o crédito perseguido corresponda a um valor mínimo, veja-se:

Artigo 2o. (...)

§1o - Qualquer valor
, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1o, será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública. (Grifei)

Logo, não há como negar a tutela jurisdicional aqui requerida, em razão do valor irrisório do crédito tributário, pois cumpre ao Exequente a avaliação da conveniência e oportunidade da propositura e do prosseguimento da execução fiscal.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. IMPOSTO MUNICIPAL. VALOR IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, fundada no valor irrisório do crédito tributário, é admissível quando prevista em
legislação específica
da entidade tributante.

2. O crédito tributário regularmente lançado é indisponível (art. 141, do CTN), somente podendo ser remitido à vista de lei expressa do próprio ente tributante (art. 150, § 6o, da CF/1988 e art. 172, do CTN), o que não ocorre na presente hipótese.

3. Incumbe aos Municípios a disposição que permite legislarem sobre interesse local, nos termos do art. 30, da Carta Magna.

4. A intervenção do judiciário na presente hipótese importa na afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes, restringindo, outrossim, o direito de ação do Município, um vez que, estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, não há qualquer impedimento legal ao ajuizamento da demanda no valor lançado pela Administração. 5. Recurso especial desprovido. (STJ, Relator: Ministro Luiz Fux, data de Julgamento: 06/05/2008, T1 – Primeira Turma). (original sem destaques)

Nesse compasso, as hipóteses de suspensão do crédito tributário necessitam estar previstas em lei em
stricto sensu
(Lei Complementar da União), não sendo o Provimento n. 13/2013-CGJ, portanto, hábil a determinar o arquivamento provisório das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais, de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPFs-MT.

Esse é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - DÍVIDA ATIVA - VALOR IRRISÓRIO – 15 UPF/MT – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NÃO CABIMENTO - PROVIMENTO 13/2013-CGJ/MT – ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO - DISCRICIONARIEDADE CONFERIDA AO ENTE PÚBLICO - PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE DOS BENS PÚBLICOS – SENTENÇA ANULADA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL NA ORIGEM.Não é cabível a extinção da execução sem resolução de mérito por falta de interesse de agir, quando o valor da execução proposta seja inferior a 15(quinze) unidades padrão fiscal do Estado de Mato Grosso, no máximo implica em arquivamento do feito sem baixa na distribuição.Deve ser anulada a sentença que extinguiu indevidamente a execução fiscal com fundamento no Provimento 13/2013-CGJ/MT, uma vez que a Administração Pública é regida pelo princípio da indisponibilidade dos bens públicos e impedir o prosseguimento das execuções fiscais ajuizadas implica em nulidade por violação à garantia constitucional de acesso ao judiciário (art. 5o, XXXV da CF/88). (Apelação Cível no 0003110-53.2006.8.11.0086, Ap 157354/2017, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e, de consequência, determinar o regular prosseguimento da Execução Fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020